Tribunal: TJMT
Processo: 1010504-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010504-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GARCIA JUNIOR - CPF: 003.720.069-06 (AGRAVANTE), Presidente Detran MT (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CREDENCIAMENTO PSICÓLOGO – LEI ESTADUAL No. 10.115/2014 - PORTARIA N. 725/2018/GP/DETRAN/MT -

CERTIDÃO NEGATIVA DE QUITAÇÃO E CRIMES ELEITORAIS DA JUSTIÇA ELEITORAL – NÃO APRESENTAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

Importante ressaltar que, não há no mandado de segurança originário qualquer pedido de declaração de ilegalidade dos dispositivos acima mencionados, mas, tão somente, que seja concedida a segurança no sentido de proceder o credenciamento do Agravante/Impetrante, razão pela qual, em princípio, não verifico ato abusivo ou ilegal da autoridade apontada como coatora, que indeferiu o pedido com a devida observância do princípio da legalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010504-07.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO ROBERTO GARCIA JÚNIOR

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com Pedido de Liminar interposto por
Antônio
Roberto Garcia Junior
contra decisão proferida pelo o
Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do
Mandado de Segurança no. 1007825-86.2019.8.11.0015,
impetrado pelo ora Agravante contra ato indigitado coator do
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de liminar, que objetivada à renovação do credenciamento do Impetrante como psicólogo perante o Detran/MT.

Alega o Agravante que, é psicólogo perito examinador credenciado pelo Impetrado, desde o ano de 2014, razão pela qual em 15-2-2019, solicitou a renovação do seu credenciamento, todavia foi indeferido, sob o fundamento de que não foi acostado ao requerimento a certidão negativa de quitação de crimes eleitorais da Justiça Eleitoral, com fulcro no art. 4o, I, alínea ‘d’, da Portaria no 725/2018/GP/DETRAN-MT.

Afirma que, sofrerá dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida não seja concedida, uma vez que ficará privado de trabalhar e prover o sustento próprio e de sua família.

Assegura que, após todos esses anos prestando seus serviços como psicólogo perito examinador do Detran MT, o Agravante não pode ser afastado da função por inovação criada pelo Presidente da autarquia por meio de uma “norma” infralegal (portaria).

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela para determinar que seja deferido o seu credenciamento como psicólogo perante o DETRAN/MT. No mérito, pugna pelo provimento do recurso no sentido de reformar a decisão proferida em Primeira Instância, concedendo a segurança.

O pedido de efeito ativo foi indeferido no id. 8948548.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id. 11255996).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020